Tribunal: TJPA
Processo: 0004771-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004771-39.2014.8.14.0301

APELANTE: ADAILTON FERREIRA BRABO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Adailton Ferreira Brabo contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada. O recorrente alegou abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros, taxas remuneratórias excessivas e cobrança indevida de tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há abusividade na capitalização de juros e na taxa de juros remuneratórios aplicados; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifas bancárias configura prática abusiva; e (iii) determinar se a exigência de comissão de permanência caracteriza ilegalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a cláusula que prevê a capitalização de juros atende a esses requisitos.

A taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato (2,19% ao mês e 29,56% ao ano) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média do mercado apurada pelo Banco Central, critério adotado pelo STJ para aferição da abusividade. Não restou demonstrado que a taxa contratada impôs excessiva desvantagem ao consumidor.

A cobrança de tarifas bancárias, como tarifa de emissão de carnê e tarifa de cadastro, é permitida quando há comprovação da prestação do serviço correspondente, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 958 de recursos repetitivos. No caso dos autos, não há evidências de irregularidade na cobrança.

A comissão de permanência pode ser cobrada desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual, conforme Súmula 472 do STJ. O recorrente não comprovou a cobrança cumulativa do encargo, não se configurando ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando não ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A cobrança de tarifas bancárias é permitida desde que o serviço correspondente tenha sido efetivamente prestado.

A comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com juros moratórios, remuneratórios ou multa contratual.

Dispositivos relevantes citados
: MP 2.170-36/2001, art. 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º; Súmulas 382, 472 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/11/2020; STJ, Tema 958 de recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 (onze) de fevereiro de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Adailton Ferreira Brabo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada proposta pelo apelante em face do
Banco Itaucard S.A.

Na origem, o recorrente ajuizou ação alegando que contratou financiamento para aquisição do veículo HONDA FIT (NEW) (FL) LXL-A, ano 2008/2008, na modalidade de alienação fiduciária, placa JVL5385, em 21 (vinte e um) de março de 2012, sob condições que posteriormente considerou abusivas.

Argumenta que a instituição financeira teria aplicado juros excessivos e capitalização indevida dos encargos financeiros, configurando práticas abusivas nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requereu a revisão contratual para adequação das taxas de juros, a repetição do indébito e a anulação de cobranças que considerava indevidas.

O juízo a quo, em sua decisão, entendeu que os juros aplicados estavam de acordo com as taxas praticadas pelo mercado, não havendo abuso ou onerosidade excessiva. Ademais, considerou que não restou comprovada a capitalização indevida dos encargos financeiros, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recorrente, em suas razões recursais, insiste na tese de abusividade dos juros praticados e na existência de anatocismo (capitalização composta), requerendo a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas, bem como a devolução dos valores cobrados indevidamente. Alegou, também, ilegalidade na cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, tarifa de serviços de terceiros, tarifa de avaliação do bem e comissão de permanência. comi

Em contrarrazões, o Banco Itaucard S.A. defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato foi firmado de forma regular, sem qualquer vício de consentimento, e que as taxas aplicadas estão em conformidade com as práticas do mercado financeiro. Destaca ainda que o apelante não comprovou a existência de cobranças ilegais, não se justificando a revisão contratual pretendida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, referente ao contrato bancário de financiamento de veículos – alega-se ilegalidade de capitalização de juros, juros remuneratórios acima do permitido pelo Banco Central do Brasil, comissão de permanência e diversas tarifas supostamente cobradas do consumidor.

Inicialmente, no
que diz respeito à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos, bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000
; e desde que expressamente pactuada e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ainda, a
súmula nº. 541 do STJ
prevê o seguinte: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Corroborando tal entendimento, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.963-17/00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Conforme precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça somente nos contratos de mútuo posteriores à edição da MP nº. 1.963-17/00 é possível a estipulação de capitalização mensal de juros. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa ao agravante" (Apelação Cível 0000186-88.2002.8.14.0040, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2019, Publicado em 19/03/2019).

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, pois o contrato em questão é bem posterior, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ" (Apelação Cível 0056866-80.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 26/04/2021, Publicado em 26/04/2021).

No mesmo sentido, a cobrança de juros remuneratórios, que encontra
guarida na súmula nº. 382 do STJ
, senão vejamos: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Quanto à
taxa de juros
, a apelante alegou que taxa de juros contratada está fixada em parâmetros abusivos, perfazendo a média de 2,19% ao mês e 29,56% ao ano
.

Nesse sentido, deve-se fazer um esclarecimento: a Colenda Corte Superior de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Portanto, entre outros fatores concretos que evidenciem desequilíbrio contratual, capaz de gerar excessiva desvantagem ao consumidor, a Colenda Corte Superior de Justiça adota a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, como um dos critérios para se averiguar a ocorrência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários em relações consumeristas e, nesse sentido, entende que a
taxa contratada, para ser considerada abusiva deve ultrapassar a taxa média do mercado em mais de uma vez e meia, situação inexistente no caso concreto

In casu
,

os juros remuneratórios pactuada no negócio jurídico é de
2,19% ao mês e 29,56 ao ano
, enquanto que a
taxa média do Banco Central para arrendamento mercantil no período, referente ao banco apelado, é de 2,12% ao mês e 28,59% ao ano.

Situação, que
pela simples operação aritmética, verifica-se que tanto a taxa mensal quanto a anual não ultrapassa em uma vez e meia a taxa contratada (2,12 x 1,5 = 3,18; 28,59 x 1,5 = 44,88).

Assim, em tais circunstâncias, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, por inexistir significativa discrepância entre a média de mercado e o índice pactuado que não chega a ultrapassar uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Bacen e por não haver comprovação de que a taxa de juros pactuadas ou quaisquer outros encargos estipulados no contrato tenham colocado o consumidor em excessiva desvantagem ou prejuízo.

Outrossim, o E. Superior Tribunal de Justiça entende que não basta a correlação entre taxa média do Banco Central e Taxa de Juros Contratadas, para se analisar a abusividade de cláusulas contratuais de juros remuneratórios. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto que demonstre cabalmente que o consumidor se encontra em excessiva desvantagem em relação a instituição financeira.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável. Foi fixado como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central,
considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela. Precedentes do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, o que impõe a reforma da sentença, neste ponto. 3. Afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade (TJ-PA - APL: 00060897120138140049 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019)
(grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que ...Ver ementa completaa abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ.
2. Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado, segundo informações da época divulgadas pelo Banco Central.
3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08063371020208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021) (grifos nossos).

Portanto
,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem consonância com o entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Quanto às tarifas impugnadas, não assiste razão à apelante, uma vez que a cobrança foi considerada legal pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº. 958), nas situações em que os serviços forem efetivamente prestados – como é o caso em comento.
Nesse sentido, observe-se exposição exaustiva do E. TJDFT acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. COBRANÇA GENÉRICA E AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem apreendido em favor da instituição financeira, reconheceu a abusividade da cobrança do seguro, e reputou lícito o contrato no tocante ao sistema de amortização, à tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato. 2. No contrato firmado entre as partes que houve a expressa pactuação de juros de 1,46% ao mês e 22,13% ao ano, além de Custo Efetivo Total de 2,17% ao mês e 29,89% ao ano. Além disso, foram estabelecidas 48 parcelas mensais fixas e iguais, o que é suficiente para caracterizar a utilização da Tabela Price, cuja aplicação, por si só, não constitui ilegalidade.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, sendo as cobranças abusivas quando os serviços não forem efetivamente prestados
. No caso, a tarifa de avaliação de bem consta do contrato de forma genérica e não há notícia de que o serviço tenha sido prestado, o que impõe o reconhecimento da abusividade e a restituição da quantia; quanto à tarifa de registro de contrato, as provas acostadas ao processo evidenciam que o gravame foi devidamente registrado perante o órgão de trânsito e o apelante não demonstrou ter sido ele quem procedeu ao registro, do que se conclui que houve a prestação do serviço pela financeira, não havendo que se falar em abusividade. 4. O c. STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o afastamento da mora, em caso de ação em que se discuta a abusividade do contrato, somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Decidiu, ainda, que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", circunstâncias que não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto não foi constatada qualquer abusividade na cobrança dos mencionados encargos no período de normalidade do contrato. 5. Para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mostra-se necessária a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, o que não restou evidenciado no caso dos autos. Ademais, as cobranças foram realizadas com fundamento no contrato firmado entre as partes, cujas cláusulas foram consideradas abusivas somente com o provimento judicial, não se justificando, também por isso, a repetição do indébito em dobro 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (
TJDFT Acórdão 1220883, 07082524920188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se entendimento já esposado por esta E. Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESPESAS DO EMITENTE (REGISTRO DE CONTRATO) LEGALIDADE. CONSIDERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1.578.553/SP, SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO SE VÊ ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE REGISTRO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDEU A UM SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
O GRAVAME FOI REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, PASSANDO A CONSTAR NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. É legal a cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente" desde que devidamente comprovada a realização dos serviços, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830874-40.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024) (grifos nossos).

Em relação à
comissão de permanência
, também é assente a licitude da cobrança, com esteio
nos
REsps repetitivos 1.063.343/RS e 1.058.114/RS.

Os julgados supra devem ser interpretados em consonância com a súmula nº. 472 do STJ, que assim prevê: “
a
cobrança de comissão de permanência
– cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato –
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
” (grifos nossos).

Portanto, entendeu a Corte Cidadã que, possuindo a Comissão de Permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, é
incabível sua cumulação com outros encargos
, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE
JUROS
– LIMITAÇÃO DA
TAXA
DE
JUROS
A 12% AO ANO –
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
– TARIFA DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (ementa em consonância com os recursos especiais nº 1.251.331 – RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Possível a
capitalização
mensal dos
juros
, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da
taxa
de
juros
à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a
taxa
praticada pelo mercado.
Conforme enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos termos do Recurso Repetitivo Resp 1.058.114/RS, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios, multa contratual e correção monetária, bem como deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do
contrato
.
Falece interesse recursal, quando recorre de capítulo da sentença que lhe seja integralmente favorável.

(TJ-MG – AC: 10188110087569001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016). (Grifei).

REVISÃO DE CONTRATO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. Contrato firmado entre as partes que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada a outros encargos moratórios. Inadmissibilidade. Estipulação abusiva. Cláusula ilícita.
Encargo que deverá ser cobrado isoladamente em caso de inadimplemento, obedecidos os ensinamentos preconizados pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Inteligência da súmula nº 472, da C. Corte Superior. Repetição do indébito que deverá ser dar na forma simples, permitida a compensação. Questão relativa à efetiva cobrança, ou não, do encargo, que deverá ser dirimida na fase de cumprimento de sentença. Ação procedente, invertida a sucumbência fixada. Sentença reformada. Apelação provida (TJ-SP - AC: 10057355920218260196 SP 1005735-59.2021.8.26.0196, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/01/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO. CONSEQUÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO CONTRATO. - A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros e multa moratórios, conforme entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça (v .g.: AgRg no REsp nº 1015148 / RS; e AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 345.540 - DF) - Embora o credor possa optar pela contratação da comissão de permanência à taxa média de mercado, a cobrança fica limitada à taxa indicada no contrato ( Súmula 294 do STJ, parte final) (TJ-MG - AC: 10000220016513001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifos nossos).

Ademais,
não há prova de cobrança de comissão de permanência ou de sua cobrança de forma cumulativa com juros e correção monetária
– pelo menos em análise das provas da avença carreadas aos autos.

Enfim, diante dos argumentos ora esposados, entendo pela manutenção da decisão de 1º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada, na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025